Tribunal: TJMT
Processo: 1006134-17.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006134-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEBER OLIVEIRA ABREU - CPF: 576.358.202-06 (APELANTE), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), LEOVEGILDO PEDROSO DE ABREU - CPF: 177.361.107-00 (APELANTE), CILCE DE ABREU - CPF: 064.793.591-00 (APELANTE), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), CILCE DE ABREU - CPF: 064.793.591-00 (APELADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), CLEBER OLIVEIRA ABREU - CPF: 576.358.202-06 (APELADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), LEOVEGILDO PEDROSO DE ABREU - CPF: 177.361.107-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORES PREJUDICADO, REQUERIDA PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANIFESTAÇÕES VERBAIS NO ÂMBITO DE RELAÇÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOCIAL. COMUNICAÇÃO RESTRITA AO CÍRCULO DOMÉSTICO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DOS AUTORES PREJUDICADO. INVERSÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. Caso em exame

1.Apelações contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, fixando compensação no valor de R$ 8.000,00 para cada autor e condenando a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.Existência de responsabilidade civil por ofensas verbais decorrentes de desavença entre membros da mesma família, relacionadas a transações patrimoniais, e sua aptidão para gerar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.A liberdade de expressão no âmbito familiar admite manifestações mais intensas, desde que não extrapolem para o meio social externo.

4.A prova dos autos demonstra que as manifestações verbais ocorreram em ambiente doméstico, sem repercussão pública ou social que afetasse a imagem ou a honra objetiva dos autores.

5.Ausente comprovação de publicidade ou abalo à reputação perante terceiros, inviável a caracterização de dano moral indenizável.

6. Reformada a sentença, prejudicado o exame do recurso que visava à majoração do valor indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso da ré provido para julgar improcedente o pedido indenizatório. Recurso dos autores prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. Não configura dano moral indenizável a manifestação ofensiva restrita ao ambiente familiar, desprovida de repercussão social;

"2. O julgamento de improcedência do pedido principal prejudica a análise de apelo interposto exclusivamente para majoração do valor da indenização."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação interposto tanto pelos autores quanto pela requerida contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, julgou procedente a pretensão deduzida por
Cleber Oliveira Abreu
e
Leovegildo Pedroso de Abreu,
nos autos de ação de indenização por danos morais para o fim de condenar a requerida
Cilce de Abreu
, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 para cada autor, bem como às custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de apelo a requerida CILCE, sustenta a ausência de ato ilícito, afirmando que os fatos decorreram de desentendimentos familiares, e que não restou caracterizado
animus diffamandi
.

Argumentou que os depoimentos colhidos não são suficientes para embasar a condenação, especialmente os de
Roselma
e
Honofre
, os quais reputa frágeis e suspeitos. Aponta contradições nas provas, ausência de repercussão social das supostas falas, e defende que a sentença extrapolou os limites da razoabilidade na valoração da prova. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização.

Os autores também recorreram da sentença, requerendo a majoração do valor da indenização, ao argumento de que as ofensas atingiram gravemente seus direitos da personalidade e se propagaram com ampla repercussão, inclusive fora do Estado.

Ambos apresentaram contrarrazões, respectivamente nos ids. 312476446 e 312476443.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.

DO RECURSO DE CILCE DE ABREU

Os autos revelam que, em meados de 2020, o autor LEOVEGILDO, por iniciativa de seu filho CLEBER, adquiriu de seu irmão HONOFRE um imóvel rural localizado no município de Rosário Oeste/MT.

Em 2021, a ré, CILCE, irmã de ambos, também alienou propriedade rural de sua titularidade, situada na mesma localidade, por valor consideravelmente superior ao praticado na transação entre os irmãos.

A divergência de valores e a condução do negócio geraram desconforto no núcleo familiar, culminando em manifestações da ré nas quais se referiu aos autores como responsáveis por “
roubar
” o imóvel de HONOFRE, por tê-lo “
feito de idiota
” e por tê-lo “
passado para trás
”.

É incontroverso que tais palavras foram de fato proferidas. A controvérsia, no entanto, reside em apurar se a conduta da ré extrapolou os limites da liberdade de expressão admissível nas relações familiares, a ponto de configurar violação à honra dos autores, ensejando reparação civil por dano moral, como entendeu o juízo de origem.

No contexto das relações familiares, é natural que a comunicação se desenvolva com maior liberdade, permeada por vínculos afetivos intensos e, por vezes, destituída do comedimento exigido em outras esferas sociais.

Divergências relativas a patrimônio e negócios entre parentes frequentemente despertam frustrações, mágoas e inconformismos, cujas manifestações, ainda que exaltadas, não configuram, isoladamente, dano moral indenizável, especialmente quando restritas ao ambiente íntimo da família.

A prova oral não confirma repercussão das manifestações da requerida além do círculo familiar. A testemunha
Roselma
, que prestava serviços como diarista para a requerida, relatou ter ouvido a ré chamar os autores de “ladrões” e acusá-los de prejudicar o irmão HONOFRE.

Conquanto tais palavras sejam ofensivas e censuráveis, foram proferidas em momento de desavença doméstica, sem demonstração de divulgação pública ou de efetivo abalo à reputação dos autores.

O informante HONOFRE, irmão das partes, afirmou que também foi chamado de “ladrão” ou “oportunista” pela ré em ocasiões anteriores. No entanto, por ser diretamente interessado, seu relato não comprova, por si só, a existência de dano moral. Além disso, suas declarações igualmente indicam que os episódios permaneceram restritos ao âmbito familiar, sem demonstração de repercussão social.

Segundo os autores, familiares residentes em São Paulo tomaram conhecimento dos comentários. Esse fato, contudo, não altera a conclusão, pois o conhecimento restrito a parentes próximos não configura divulgação social apta a comprometer a reputação dos autores perante a coletividade. Cuida-se, em realidade, de desdobramento interno das tensões familiares, sem força para caracterizar dano moral indenizável.

A reforma da sentença não implica validar as expressões dirigidas, mas apenas reconhecer que, no caso concreto, permaneceram circunscritas ao âmbito familiar e não alcançaram repercussão social apta a caracterizar dano moral indenizável.

2.

DO RECURSO DE LEOVEGILDO E
Cleber

Como no julgamento do recurso da requerida foi afastada a própria condenação ao pagamento de indenização, restando o pedido indenizatório julgado improcedente, o presente apelo encontra-se prejudicado.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de CILCE DE ABREU, para julgar improcedente o pedido indenizatório, e
declaro prejudicado
o recurso de
Cleber Oliveira Abreu e Leovegildo Pedroso de Abreu

Diante da reforma da sentença, impõe-se a inversão da sucumbência, razão pela qual os autores arcarão com as custas processuais e com honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025